Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-96.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Pedido de uniformização da prestação jurisdicional fornecida em outros embargos e em ação pauliana com mesma causa de pedir e pedido – Incabível a aplicação do conceito de "coisa julgada" de questão decidida em outros processos, com relação a fraude à execução, porque aferidos os direitos em circunstâncias díspares – Aventada fraude à execução na

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Pedido de uniformização da prestação jurisdicional fornecida em outros embargos e em ação pauliana com mesma causa de pedir e pedido – Incabível a aplicação do conceito de "coisa julgada" de questão decidida em outros processos, com relação a fraude à execução, porque aferidos os direitos em circunstâncias díspares – Aventada fraude à execução na alienação de bens imóveis – Parte embargante que recebeu o bem, através de escritura de compra e venda, em data anterior à propositura da ação de execução correlata – Ausência da condição temporal legalmente prevista (art. 792, IV, do CPC) - REsp Repetitivo 956.943/PR – Ausência de efetiva demonstração do pagamento do preço - Matéria relegada a eventual ação pauliana, meio adequado para aferição de fraude contra credores, sendo certo que não há como reconhecer a nulidade do negócio nesta seara - Decisão mantida – Recurso desprovido.